Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-49.2024.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1001224-49.2024.8.11.0028

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

T
URMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA. DESA. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]
]

P
ARTE(S
):

[COOPERATIVA DE
CR
É
DITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), D. A. DO CARMO DENIZ LTDA - CNPJ: 36.949.983/0001-54 (EMBARGANTE), DANYENN ADRIANO DO CARMO DENIZ - CPF: 698.862.881-91 (EMBARGANTE), DANILO APOITIA OURIVES - CPF: 032.251.751-61 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), SENDO ACOMPANHADOS PELO 3º VOGAL - CONVOCADO (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E PELO 4º VOGAL
- CONVOCADO
(DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). A 2ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
) ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DE EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CHEQUE ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA REDEFINIR AS BASES DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva de Danilo
Apoitia
Ourives, como devedor solidário, apenas em relação ao débito de cheque especial (R$ 320,68), afastando sua responsabilidade quanto ao contrato de capital de giro firmado após sua retirada da sociedade, e redistribuiu a sucumbência em 50% para cada parte, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) contradição no reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto ao contrato de capital de giro e da legitimidade quanto ao cheque especial; (
ii
) se é aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC diante da alegada sucumbência mínima; e (
iii
) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição, pois o acórdão distinguiu obrigação societária assumida após a retirada do sócio, que afasta a legitimidade, de obrigação pessoal decorrente de cláusula expressa de solidariedade firmada anteriormente, que subsiste.

5. Não se aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC, porque houve sucumbência recíproca quanto a dois pedidos autônomos, e não decaimento mínimo em único pedido.

6. Os honorários devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido pelo embargante quanto ao contrato de capital de giro.

7. Diante do valor irrisório da condenação relativa ao cheque especial, admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

8. Impõe-se a integração do acórdão para redefinir as bases de cálculo da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “Integra-se o acordão apenas para redefinir as bases de cálculo da verba honorária, mantendo-se a distribuição proporcional da responsabilidade pelas custas, mas ajustando os honorários à medida do sucesso de cada litigante, na forma do art. 85, §2º e §8º, do CPC, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANILO APOITIA OURIVES
contra acórdão de id. 330352864 que deu parcial provimento à Apelação interposta pela SICREDI SUDOESTE MT/PA para reconhecer a legitimidade passiva de DANILO na Ação monitória, como devedor solidário apenas em relação ao débito do contrato de cheque especial - conta corrente nº 64594-6, redimensionando as verbas sucumbenciais em 50% para cada, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

O embargante alega que há contradição, por ter sido reconhecida sua ilegitimidade quanto ao débito do capital de giro, datado de 20/04/2023, e, simultaneamente, sua legitimidade quanto ao débito de cheque especial datado de 01/08/2023, ambos posteriores à sua retirada societária em 09/01/2023. Sustenta ainda omissão no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, que teriam sido arbitrados de forma desproporcional ao valor ínfimo da condenação (R$ 320,68), invocando o art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer o acolhimento dos Embargos,
com efeitos infringentes
para modificar o julgado (id. 331745384).

O embargado pugna pela rejeição do recurso (id. 335882378).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à sua responsabilidade quanto ao contrato de cheque especial e à proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão reconheceu que, embora o contrato de cheque especial tenha gerado débito em data posterior à retirada do embargante do quadro societário, a responsabilidade solidária deste decorre de cláusula contratual expressa, assumida pessoalmente, vinculando-o à eventuais débitos da conta corrente n.º 64594-6.

Trata-se de obrigação autônoma e patrimonial, desvinculada da condição de sócio, o que afasta a contradição apontada. A res
ponsabi
lidade advém do compromisso solidário assumido expressamente, nos moldes dos
arts
. 264 e 275 do Código Civil, e não da data do débito isoladamente considerado.

Veja-se trecho do voto:

“No caso, verifica-se que a obrigação assumida por DANILO APOITIA OURIVES no referido contrato foi de devedor solidário e deco
rreu de
ato de vontade individual, quando este, independentemente de sua condição societária, assume obrigação pessoal e autônoma perante terceiro, como ocorre nas hipóteses de fiança, aval ou solidariedade contratual. O vínculo é autônomo e patrimonial, regido pelas normas gerais da solidariedade civil (
arts
. 264, 265 e 275 do CC).

(...)

Constata-se que a responsabilidade atribuída ao apelado DANILO APOITIA OURIVES não decorre de sua posição societária na empresa, mas sim de ato volitivo autônomo, pelo qual comprometeu-se contratualmente como corresponsável pelas obrigações pactuadas. Trata-se, portanto, de responsabilidade solidária assumida de maneira independente, cujo regime jurídico deve observar as disposições gerais previstas no Código Civil para a solidariedade entre devedores, em especial os artigos 264, 265 e 275. Reafirmo, DANILO APOITIA OURIVES subscreveu a Ficha de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica na condição de devedor solidário, vinculando-se à conta corrente nº 64594-6, aberta em 23/04/2020”.

Assim, não há a alegada contradição.

Além do mais, o acórdão embargado expressamente registrou o redimensionamento da sucumbência, determinando que fosse proporcional, em razão da parcial procedência, fixando a responsabilidade de cada parte em 50%, com base no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da causa.

Ademais, a forma de fixação da base de cálculo dos honorários não foi objeto de recurso pelo embargante, e o acórdão limitou-se a redimensionar o percentual de sucumbência em virtude do parcial provimento do apelo, não havendo qualquer inovação na base de cálculo anteriormente fixada.

A aplicação do art. 86, parágraf
o

ún
ico, pressupõe sucumbência mínima de uma das partes, o que não é o caso, pois o reconhecimento da legitimidade quanto ao débito do cheque especial importa em procedência parcial,

independent
e
do valor.

Nesse contexto, não há falar em omissão a ser sanada, mas apenas em insatisfação da parte com o critério de fixação que, ademais, permaneceu inalterado desde a sentença.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas não se
tratam
de omissão ou contradição, mas de tentativa de rediscussão do mé
ri
to, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) d
efin
ir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos a
utos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
11
DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por DANILO APOITIA OURIVES em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para reconhecer sua legitimidade passiva quanto ao débito de cheque especial no valor de R$ 320,68 (ID 330352864).

O embargante alega existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que, se foi reconhecida sua ilegitimidade quanto ao débito de capital de giro contraído em 20/04/2023 (após sua saída da sociedade em 09/01/2023), com maior razão deveria ser reconhecida a ilegitimidade quanto ao cheque especial de 01/08/2023, posterior àquele.

Defende que houve omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que impõe sucumbência integral à parte contrária quando a derrota do litigante é mínima.

Alega que os honorários não podem ser fixados sobre o valor da causa (R$ 107.590,81), mas apenas sobre o valor da condenação efetiva (R$ 320,68), sob pena de desproporcionalidade (ID 331745384).

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, alegando tratar-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito (ID 335882378).

Pois bem.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva quanto ao débito oriundo do contrato de capital de giro firmado em 20/04/2023, foi mantida sua legitimidade em relação ao débito de cheque especial, vencido em 01/08/2023, portanto posterior àquele.

Todavia, a alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e devidamente fundamentada, estabelecendo distinção objetiva entre duas situações jurídicas absolutamente distintas.

No que se refere ao contrato de capital de giro, no valor de R$ 107.270,13, restou consignado que a contratação ocorreu após a retirada formal do embargante da sociedade, efetivada em 09/01/2023, inexistindo qualquer participação, anuência ou benefício por parte do ex-sócio. A eventual responsabilidade decorreria exclusivamente da condição societária, já extinta à época da contratação, razão pela qual foi corretamente reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Diversamente, quanto ao débito de R$ 320,68, oriundo do limite de cheque especial, o acórdão destacou que o contrato de abertura de conta e concessão de crédito foi firmado em 23/04/2020, quando o embargante ainda integrava o quadro societário.

Consta, ainda, que ele subscreveu expressamente a ficha de matrícula como devedor solidário, assumindo obrigação pessoal e autônoma, amparada em cláusula contratual clara, que previa responsabilidade solidária por todas as dívidas e obrigações principais e acessórias, presentes e futuras.

Trata-se, portanto, de responsabilidade de natureza fidejussória, desvinculada da condição societária, subsistente mesmo após a retirada do sócio.

Como expressamente consignado no acórdão, no contrato de limite de crédito firmado quando o embargante ainda era sócio, houve cláusula expressa de responsabilidade solidária, assumida voluntariamente, gerando vínculo patrimonial autônomo, não atrelado à sua participação societária.

Tal distinção encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as obrigações que geram solidariedade vinculada às quotas sociais não abrangem aquelas de caráter subjetivo, resultantes do exercício da autonomia privada do sócio.

O que se verifica são duas relações jurídicas distintas, fundadas em pressupostos diversos: uma baseada na responsabilidade societária, extinta com a retirada do sócio, e outra decorrente de garantia pessoal fidejussória, válida e eficaz.

Logo, a data em que se deram as movimentações financeiras é irrelevante para esse fim, pois a responsabilidade solidária do embargante decorre do contrato de abertura de conta firmado em 2020, que expressamente abrangeu obrigações presentes e futuras.

Assim, não há qualquer contradição a ser sanada.

No que concerne à alegada omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o embargante teria sucumbido em apenas parcela mínima do valor cobrado, também não lhe assiste razão.

O referido dispositivo legal trata da sucumbência mínima em relação aos pedidos formulados, e não exclusivamente ao valor econômico envolvido.

No caso concreto, a instituição financeira deduziu dois pedidos autônomos,
fundados
em contratos distintos. Foi vencedora em um deles, relativo ao cheque especial, e vencida no outro, atinente ao contrato de capital de giro.

Portanto, houve sucumbência recíproca quanto aos pedidos, circunstância que afasta a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, independentemente da desproporção entre os valores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECÍPROCA, NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. 2. No caso dos autos, em que pese a autora/apelante ter sucumbido em parte da dívida discutida nos autos, diante da prescrição pronunciada pelo Juízo sentenciante, resta presente a expressividade do período correspondente em cotejo com o total do valor devido pelo réu/apelante. 3
. Não há se falar em sucumbência mínima da parte autora/apelante de forma a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas há, in
casu
, sucumbência parcial recíproca, não equivalente, de modo a ser aplicado o teor do art. 86, caput, do CPC quanto ao ônus
da
sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido
. (TJ-DF 07119762720198070001 DF 0711976-27.2019.8.07 .0001, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 16/04/2021.)

Além disso, o próprio acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que o parcial provimento do recurso de apelação impunha a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais. Não há, portanto, omissão a ser suprida nesse ponto.

Diversa é a situação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com efeito, o embargante sustenta que os honorários que lhe foram impostos deveriam incidir sobre o valor da condenação efetiva, e não sobre o valor da causa.

Nesse aspecto, assiste-lhe razão em parte.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar, preferencialmente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, apenas na impossibilidade de mensurá-los, o valor atualizado da causa.

No caso, há condenação líquida e determinada no montante de R$ 320,68, correspondente ao débito de cheque especial, de modo que os honorários devidos pelo embargante devem incidir sobre esse valor.

Todavia, a análise deve ser realizada de forma bilateral, isto é, os honorários devidos pela instituição financeira ao patrono do embargante devem observar o proveito econômico por este obtido, correspondente ao valor do pedido em que foi vencedor, qual seja, o contrato de capital de giro, no importe de R$ 107.270,13.

Nesse ponto específico, verifica-se omissão no acórdão, que fixou genericamente honorários de 10% sobre o valor da causa para ambas as partes, sem atentar para a adequada base de cálculo em relação a cada sucumbente.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para suprir a omissão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, esclarecendo que os honorários devidos pelo embargante Danilo
Apoitia
Ourives à instituição financeira devem corresponder a 10% sobre o valor da condenação que lhe foi imputada, no importe de R$ 320,68, e que os honorários devidos pela instituição financeira Sicredi ao patrono do embargante devem corresponder a 10% sobre o valor do pedido em que este foi vencedor, no montante de R$ 107.270,13, relativo ao contrato de capital de giro cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida. Mantêm-se
incólumes
os demais termos do acórdão embargado, sem majoração de honorários, diante do parcial acolhimento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em consonância com o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Peço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para “reconhecer a legitimidade passiva de DANILO APOITIA OURIVES na ação monitória, como devedor solidário, apenas em relação ao débito do contrato de cheque especial - conta corrente nº 64594-6” e redimensionou as verbas sucumbenciais devendo cada uma das partes arcar com 50%, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado.

Sustenta, no mérito, que a contradição reside no fato de a Corte ter reconhecido a ilegitimidade passiva quanto ao contrato de capital de giro (firmado após sua retirada da sociedade), mas ter mantido a responsabilidade solidária quanto ao cheque especial (R$320,68), cujos débitos também seriam posteriores à sua saída do quadro societário.

Argumenta que, se não responde por um débito posterior, não deveria responder pelo outro.

Aponta omissão e contradição na fixação dos honorários advocatícios.

Aduz que o acórdão, ao redistribuir a sucumbência na proporção de 50% para cada parte e fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 107.590,81), gerou desproporcionalidade manifesta.

Ressalta que sua sucumbência foi ínfima (apenas R$ 320,68, correspondente a 0,29% do total cobrado), o que atrairia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Subsidiariamente, requer que a base de cálculo dos honorários devidos ao patrono do Banco seja o valor da condenação efetiva, e não o valor da causa, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões (Id 335882378) a apelada pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e que a solidariedade no cheque especial decorre de cláusula autônoma, não havendo vícios a serem sanados.

É o relatório.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o acórdão embargado foi claro ao distinguir as naturezas jurídicas das obrigações contraídas. Ficou expressamente consignado que a ilegitimidade foi reconhecida quanto ao contrato de Capital de Giro porque este consistiu em nova contratação, realizada em data posterior à retirada do sócio, sem sua anuência.

Por outro lado, em relação ao Cheque Especial (limite de crédito em conta corrente), a decisão fundamentou-se na existência de cláusula expressa de solidariedade firmada pessoalmente pelo embargante enquanto ainda integrava a sociedade.

Portanto, não há contradição na decisão. O que se verifica é o inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não autoriza a via dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da legitimidade passiva.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o embargante teria decaído em parcela mínima do valor postulado, razão não lhe assiste.

O mencionado dispositivo disciplina a hipótese de sucumbência mínima em relação aos pedidos formulados, e não apenas ao montante econômico discutido.

No caso concreto, a instituição financeira formulou dois pedidos autônomos, lastreados em contratos distintos. Sagrou-se vencedora quanto ao pedido referente ao cheque especial e sucumbiu no tocante ao contrato de capital de giro.

Configura-se, assim, sucumbência recíproca quanto aos pedidos deduzidos, circunstância que afasta a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, independentemente da eventual desproporção entre os valores envolvidos.

Ademais, o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, ao consignar que o parcial provimento do recurso de apelação impunha a readequação da distribuição das verbas sucumbenciais. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada quanto ao ponto.

Por fim, o aresto determinou a distribuição da sucumbência em 50% para cada parte, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: (i) valor da condenação; (
ii
) proveito econômico obtido; ou (
iii
) valor da causa. Ademais, o § 8º do mesmo dispositivo permite a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Neste cenário, verifica-se a necessidade de adequar a fixação dos honorários à realidade do êxito e da derrota de cada parte.

O Embargante obteve êxito em afastar sua responsabilidade sobre a maior parte do débito cobrado, referente ao contrato de Capital de Giro (aprox. R$ 107.270,13).

Este montante representa
o

proveito
econômico efetivamente
obtido

pela
parte com a defesa apresentada. Assim, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devidos pela instituição financeira embargada ao advogado do Embargante devem incidir sobre esse proveito econômico.

Por outro lado, a instituição financeira foi vencedora apenas quanto ao débito referente ao cheque especial, no valor de R$320,68.

A aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação) resultaria em honorários entre R$32,00 e R$64,00. Tal quantia mostra-se irrisória ao exercício da advocacia, não remunerando condignamente o trabalho realizado pelo patrono do Banco.

Diante disso, incide a norma do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a apreciação equitativa do juiz nas causas em que for inestimável
ou

irrisório
o proveito econômico.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, vedou a equidade apenas
para

reduzir

honorários
em causas de valor elevado, mas manteve sua aplicabilidade
para

majorar

honorários
em casos de valor irrisório, como o presente.

Dessa forma, a fixação dos honorários devidos pelo Embargante ao advogado do Banco deve ser feita por equidade, arbitrando-se valor certo que atenda aos critérios de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o Acórdão deve ser integrado para redefinir as bases de cálculo da verba honorária, mantendo-se a distribuição proporcional da responsabilidade pelas custas, mas ajustando os honorários à medida do sucesso de cada litigante.

Pelo exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, para estabelecer que, diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais na proporção de 50% para cada uma; quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em favor do advogado do embargante (Danilo
Apoitia
Ourives), a serem pagos pela instituição financeira, e, por equidade, em R$1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em favor do patrono da embargada (Sicredi), a serem suportados pelo embargante, tendo em vista que o valor da condenação, fixado em R$320,68, ensejaria verba honorária irrisória.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA
):

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto
do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
(1
º
vogal)
para acolher parcialmente os
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos infringentes
,
em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
4
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

P
eço vênia a eminente Relatora, assim como ao voto divergente apresentado pela e. Desa.
Serly
Marcondes Alves,
para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Embora os embargos de declaração não revelem vício quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do embargante em relação ao débito oriundo do cheque especial, evidenciam a necessidade de integração do acórdão no tocante à fixação da verba honorária, a fim de ajustá-la à efetiva sucumbência de cada litigante.

Com efeito, caracterizada a sucumbência recíproca, mostra-se adequada a manutenção da distribuição das custas processuais na proporção de 50% para cada parte,
devendo, contudo
, os honorários observar, de um lado, o proveito econômico obtido pelo embargante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e, de outro, a apreciação equitativa em favor do patrono da instituição financeira, ante a manifesta
irrisoriedade
do proveito econômico por ela obtido, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026